Tribunal: STF
Processo: HC 136298
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO.



    I – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    II – A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.



    III – Habeas corpus denegado.